Tribunal: TJSP
Processo: 2058232-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058232-73.2020.8.26.0000 - cs
1
Registro: 2020.0000536581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058232-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante RUMO S/A, é
agravado JAIME ROBERTO BRABO CARIDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058232-73.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 36.347
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2058232-73.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGVTE: RUMO S/A
AGVDO: JAIME ROBERTO BRADO CARIBÁ
INTERESSADA: ALL AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA
SUL S/A
JUIZ(A): FERNANDO FRANÇA VIANA
Agravo de instrumento. Direito de vizinhança. Ação
indenizatória
em
fase
de
cumprimento
de
sentença.
Acolhimento da impugnação.
Razões recursais que não atacam o que se decidiu. Inépcia
recursal. É manifestamente inadmissível recurso de agravo
cujas razões recursais são dissociadas do que se deliberou na
decisão recorrida.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Rumo S/A (atual denominação de All America Latina Malha
Sul S/A) em ação indenizatória fundada em direito de vizinhança, em fase
de cumprimento de sentença, interposta em face dela por Jaime Roberto
Brado Caribá, contra a respeitável decisão de fls. 157/160 dos autos
principais, pela qual, acolhida a impugnação ofertada pelo executado,
reconhecendo excesso de execução, para fixar o montante devido em R$
121.662,31, condenando o exequente ao pagamento de honorários
advocatícios, fixando-os em R$ 1.500,00.
Inconformada, agrava a pela reforma
da decisão. Aduz, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda, pois o Município de Itu/SP (local do fato) faz parte da
malha administrada pela Rumo Malha Paulista S/A, pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058232-73.2020.8.26.0000 - cs
3
distinta. Diz que o fato de pertenceram ao mesmo grupo econômico não é
suficiente para legitimá-la para figurar no polo passivo da demanda.
Recurso regularmente processado,
sem o pleiteado efeito suspensivo.
É o relatório.
As razões recursais estão dissociadas
do que se deliberou na decisão recorrida.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
fundada em direito de vizinhança proposta por Jaime Roberto Brado
Caribá em face de All América Latina Logística Malha Sul S/A, julgada
procedente, para condenar a requerida a pagar indenização por danos
materiais sofridos pelo autor. Com o trânsito em julgado, iniciou-se a fase
de cumprimento de sentença, na qual a requerida, qualificando-se como
Rumo S/A atual denominação de All América Latina Logística Malha Sul
S/A, apresentou impugnação alegando, em síntese, excesso de execução, o
que foi acolhido pelo i. magistrado.
A executada, então, interpôs o
presente recurso, no qual alega não ser parte legítima para responder aos
termos da presente demanda.
Veja-se que em momento algum
houve discussão quanto à legitimidade de parte na impugnação (o que,
aliás, sequer faria sentido, pois a própria Rumo S/A veio aos autos,
denominando-se como sucessora da ré All América Latina Logística Malha
Sul S/A, fls. 121 dos autos principais).
O recurso dissociado do que foi
decidido equivale, em última análise, a uma insurgência sem motivação,
impossibilitando o exame da matéria pelo Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058232-73.2020.8.26.0000 - cs
4
É o que dispõe o artigo 932, III do
Estatuto de Ritos de 2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:
III não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Diante do exposto, não se conhece do
recurso.
CESAR LACERDA
Relator